Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer consistindo em promover a correção no cálculo dos proventos de aposentadoria da servidora da carreira do magistério público, aposentada voluntariamente com proventos proporcionais, na forma do art. 40, §1o, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, aplicando em conjunto o art. 40 § 5o da Constituição Federal. Recurso da parte autora objetiva reformar a sentença que julgou improcedente o pedido.

2 – Juízo de retratação. Aplicação da proporcionalidade em cálculo de aposentadoria de professor em atividade exclusiva de magistério. Erro material no acórdão da Turma. O acordão proferido pela Turma em julgamento do recurso inominado contém erro material, pois não observou o tempo de contribuição exigido para aposentadoria integral da categoria para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria voluntária proporcional, levando a resultado diverso do que o STF tem entendido nesse caso. Sendo assim, considerando que o erro material é passível de correção a qualquer tempo pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento” (ARE694588, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI), em aplicação, por analogia, do quanto disposto no art. 1030, inciso II do CPC, exerce-se o juízo de retratação.

3 – Aposentadoria voluntária especial de professor. Proporcionalidade de cálculo de proventos. Acerca do cálculo de proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que atuam em função exclusiva de magistério, o STF tem se posicionado: “Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000” (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio. Dessa forma, a base para o cálculo de proventos de aposentadoria proporcional deve ser tomada na proporção de 25 anos, e não de 30 anos de contribuição, então previstos na regra geral do art. 40, § 1o, inciso III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, com redação da EC 20/1998, que não continha o redutor de 5 anos.

4 – Aposentadoria especial. Ajuste na proporcionalidade dos proventos calculados pela Administração. O documento de ID 11039054 – PAG 50-51 (Resumo do Tempo de Serviço) informa que a servidora foi admitida em 2000, totalizava 20 anos, 6 meses e 4 dias, totalizando 7.484 dias de tempo de serviço, com averbação de atividade em magistério na iniciativa privada; aposentou-se voluntariamente em 17/08/2016, com a idade de 67 anos, com proventos proporcionais. O documento indica também que o cálculo dos proventos tomou por base a previsão no art. 40 § 1o, inciso III, alínea “b” e § 3o, da Constituição Federal, com redação das EC 20/1998 e 41/2003, o que leva a concluir que foi adotada a regra geral de 30 anos e não a proporcionalidade de 25 anos da regra especial para professor que atuou no magistério infantil, fundamental ou médio, consoante o entendimento firmado no STF. Desse modo, a servidora tem direito à revisão de seus proventos, visando à adequação do valor à proporcionalidade de 25 anos, equivalente a 9.125 dias, assim como tem direito a receber as diferenças pecuniárias havidas no período dos proventos recebidos a menor.

5 – Diferenças no valor dos proventos. A planilha apresentada pela parte autora (ID 11039043) não reflete fidedignamente a realidade, pois não levou em conta que houve a redução no valor médio base da remuneração para aposentadoria em virtude da averbação do período laborado na iniciativa privada, passando de R$ 7.323,81 (ID 22039054 - PAG 79) para R$ 6.616,29 (ID 11039054 – PAG 165), sobre o qual, então, deve ser refeito os cálculos da proporcionalidade de todo o período. O réu, por sua vez, não apresentou planilha a fim de confrontar os valores. Tratando-se de meros cálculos aritméticos, as partes poderão apresentá-los por ocasião do cumprimento de sentença.

6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A incidência da correção monetária conta-se a partir do respectivo vencimento de cada parcela e os juros de mora a partir da citação. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015). Recurso inominado a que se dá provimento, em parte, em juízo de retratação, para condenar o DF a revisar os proventos da servidora tomando por base o tempo de contribuição 25 anos (9.125 dias) previstos para a aposentadoria especial, observando a proporcionalidade do efetivo tempo de serviço, bem como condenar a pagar as diferenças geradas em decorrência desse recálculo, tomando como parâmetro o salário médio base de R$ 6.616,29, conforme documento de ID 11039054 – PAG 165), cujos cálculos as partes deverão apresentar no cumprimento de sentença.

7 – Recurso inominado conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E